Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007923-82.2020.8.11.0000
Recorrente: ADM DO BRASIL LTDA
Recorrido: TARCIRIO ANTONIO GEBERT e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADM DO BRASIL LTDA (id 56957986) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 53840981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007923-82.2020.811.0000, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 05/08/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que
“(...)4. - No caso dos autos, como amplamente demonstrado nas razões anexas, o fumus boni iuris da ADM é evidente: os Recorridos se registraram na Junta Comercial de Mato Grosso somente em 27.01.2020 e, apenas um dia depois, ingressaram com pedido de recuperação judicial, sem cumprir o requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF.
5. - O Poder Judiciário não pode chancelar a prática dos Recorridos, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, no seu curso, de uma hora para a outra.
6. - No âmbito do negócio que celebrou com os Recorridos, quando concordou em antecipar o pagamento do preço da soja advinda de lavoura ainda a ser formada e que lhe foi prometida a venda, a ADM avaliou os riscos decorrentes do negócio considerado também a qualificação das pessoas com quem estava contratando (pessoas físicas) e o regime legal a elas aplicável (regime jurídico geral de Direito Civil, sem qualquer sujeição ao regime empresarial, no qual se insere a recuperação judicial).
7. - O espírito da LRF certamente nunca foi de proteger interesses escusos e ilegítimos, motivo pelo qual interpretar o artigo 48 da LRF no sentido de que bastaria a comprovação de exercício de atividade rural ininterrupta há mais de 2 anos seria suficiente para cumprimento do requisito temporal legal seria ir contra os fins sociais aos quais a norma se destina, indo na contramão da regra geral do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
8. - Considerando que a ADM é somente mais um dentre outros inúmeros parceiros comerciais dos Recorridos que estão passando por essa mesma situação, se o acórdão recorrido continuar gerando efeitos enquanto este recurso especial não for julgado em definitivo, o andamento recuperação judicial pode ser diretamente prejudicado, o que atingiria não apenas a ADM, como também os próprios Recorridos e toda a massa de credores.
9. - Afinal, caso o E. STJ decida posteriormente que a recuperação judicial não é viável, é provável que diversos atos processuais sejam anulados ou, ao menos, tenham sido praticados desnecessariamente. Por exemplo: eventuais divergências e impugnações de crédito apresentadas pelos credores perderão objeto; eventual Assembleia Geral de Credores será anulada; eventuais entendimentos adotados em 1a instância em relação ao andamento das atividades das recuperandas poderão ser objeto de inúmeros recursos que também perderão o objeto; etc.
10. - Ademais, no caso concreto da ADM, o risco é evidente, uma vez que os Agravados claramente acreditam que o deferimento de uma recuperação judicial em seu favor é capaz de modificar o conteúdo dos contratos que celebraram e, transmudando a obrigação de entrega em indenização a ser habilitada no rol de credores, lhes isentar do cumprimento de uma obrigação, qual seja, entrega de produto já pago pela ADM. Ocorre que a situação não é justa, não é razoável e, portanto, não encontra amparo na lei e no direito.
11. - Resumindo: manter em vigor a decisão agravada enquanto este recurso não é definitivamente julgado pode prejudicar todas as partes envolvidas neste processo, em desatendimento aos princípios da celeridade e economia processual.
12. - Caso eventualmente se entenda incabível o efeito suspensivo pela inexistência de periculum in mora, o que a ECTP reputa improvável, diante dos argumentos acima expostos, a ADM requer que sua pretensão seja então deferida diante da evidência de seu direito.
13. - A teoria da tutela da evidência – prevista no artigo 311 do CPC – permite que seja concedida a medida de urgência, embora – supostamente - não exista urgência no pedido, seja evidente que a parte possui o direito alegado, na medida em que aguardar o longo decurso de tempo de tramitação do processo para enfim resguardar esse direito evidente criaria uma situação de injustiça para a parte.”
Assevera que o acórdão violou “frontalmente o artigo 48 da LRF, bem como os artigos 971, 122 e 422 do Código Civil, além de divergir de entendimento de outros E. Tribunais em casos análogos ao dos autos”, salientando que os Recorridos pugnaram pelo deferimento da Recuperação Judicial no prazo de um dia após realizarem o registro como empresários rurais na Junta Comercial.
No decorrer das razões recursais, a parte Recorrente delimita a controvérsia da seguinte forma:
“(...)65. - Ou seja, a ADM submete à apreciação desse E. STJ somente questões essencialmente jurídicas, quais sejam: (i) a interpretação do artigo 48 da LRF no que concerne aos produtores rurais, mais especificamente no tocante aos requisitos para comprovação de atividade empresária por 2 (dois) anos; (ii) a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial e seus efeitos no tocante aos produtores rurais, conforme disciplinado no artigo 971 do CC; e (iii) a possibilidade de os produtores rurais quebrarem as bases objetivas dos contratos firmados com seus credores, violando os artigos 122 e 422 do CC.”
Ao final, aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57117952 e 57225979.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais locais, existindo divergência sobre o tema, o que impede o reconhecimento de eventual afronta aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, mas resta o reconhecimento da divergência jurisprudencial sobre o tema.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento. Explica-se. Embora a parte Recorrente tenha dito que os danos serão experimentados caso tenha que postular seu crédito na recuperação judicial, constata-se que a irreversibilidade da medida se faz presente no caso concreto, uma vez que, caso seja deferido o efeito suspensivo e permita atos expropriatórios em desfavor dos recorridos, pode restar inviabilizada a recuperação judicial, caso eventualmente deferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
De outro norte, caso o STJ reconheça a procedência do presente recurso especial, a Recorrente poderá postular seus créditos em procedimento independente da recuperação judicial, observando as garantias que foram contratadas no momento da realização do negócio jurídico entre as partes.
Por fim, não há falar em reconhecimento do direito da parte Recorrente por meio da tutela de evidência, até porque a discussão ainda não restou pacificada pelo STJ, como já explanado anteriormente.
Assim, por cautela, neste momento processual resta o afastamento do efeito suspensivo ante a possível irreversibilidade da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi